Tribunal: STF
Processo: ARE 1279417
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Embargos de declaração no segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social. 4. Matéria analisada no RE-RG 677.725 (tema 554). 5. Embargos acolhidos apenas para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, nos termos do art. 1.036 do Código de Processo Civil.